Tribunal: TJSP
Processo: 0000446-96.2018.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Ação indenizatória – Processo extinto sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa – Irresignação das coautoras insistindo na legitimidade ativa – Acolhimento, em parte – Hipótese em que apenas uma das recorrentes demonstrou suficientemente a legitimidade ativa, porquanto, casada com o mutuário que figura como promitente comprador – Sentença reformada – Recurso

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Ação indenizatória – Processo extinto sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa – Irresignação das coautoras insistindo na legitimidade ativa – Acolhimento, em parte – Hipótese em que apenas uma das recorrentes demonstrou suficientemente a legitimidade ativa, porquanto, casada com o mutuário que figura como promitente comprador – Sentença reformada – Recurso provido, em parte, com determinação.